Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDOS: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, CLINICA RECOMECAR LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO. PRORROGAÇÃO PELA SEGUNDA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N, 5.764/71. MOTIVO RELEVANTE. PANDEMIA GLOBAL. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INICIADA EM 2018. LIQUIDAÇÃO. TERMO FINAL. FATO DETERMINADO. VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Advindo (i) a publicação no Diário Oficial da União da ata da assembleia geral da sociedade cooperativa que deliberou sobre a sua liquidação ou (ii) a decisão do órgão executivo federal, quando esta medida for de sua iniciativa, “implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”, nos termos do art. 76, caput, da Lei n. 5.794/71. 2. O prazo anual de suspensão do trâmite processual poderá ser prorrogado somente uma única vez, desde que a cooperativa comprove que (iii) a liquidação não se encerrou por motivo relevante e (iv) que seja publicada no DOU a decisão do órgão executivo federal determinando esta prorrogação, independente da liquidação emanar de uma decisão sua, de acordo com o parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.794/71. 2.1. Quando se constata que a liquidação da cooperativa iniciou-se há mais de 2 (dois) anos da pandemia global de Covid-19, esta calamidade não constitui motivo relevante, tampouco incide a regra do art. 5o, caput, da Lei n. 14.030/2020, a qual prevê um aumento de prazo de 9 (nove) meses após o término do exercício social, por este motivo, para a realização de assembleias gerais ordinárias a que se refere o art. 44 da Lei n. 5.764/71, o quê não é o caso destes autos. 3. O legislador especial não previu que a execução de dívidas das sociedades cooperativas em liquidação podem ficar suspensas ad aeternum, devendo assim aguarda o termo final desta apuração de haveres e obrigações, com fundamento nos arts. 313, V, “b” e 921, I, ambos do CPC, pois a mera publicação da ata da sua assembleia, por si só, não enseja a prorrogação da suspensão do trâmite processual, em razão da Lei de regência destas sociedades ter previsto a publicação da decisão do órgão executivo federal para este desiderato e somente por uma única vez. 4. Emergindo comprovação de que se trata do segundo pedido de prorrogação do prazo de suspensão do tramite processual de ação de execução de sociedade cooperativa em liquidação, inexistirá a probabilidade de direito ensejadora do deferimento da antecipação de tutela correlata, nos termos do art. 300, caput, do CPC, cujos requisitos para este desiderato são cumulativos. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJTO ao artigo 76 da Lei 5.764/1971. Defende ser possível a suspensão dos autos em virtude das sucessivas prorrogações de sua liquidação extrajudicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 76 da Lei 5.764/1971.Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2005561-TO, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/6/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023